Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico interestadual, diante das declarações firmes dos policiais que realizaram o flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, além da confissão parcial do agente, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário que proporciona a mantença do vício.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
V - A grande quantidade de droga transportada (551,34g de maconha), aliada à interestadualidade, bem como aos diversos diálogos mantidos pelo réu com usuários pelo celular, inclusive orientando sobre o cultivo, evidencia a dedicação da agente à atividade criminosa e afasta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.
VII - Recurso conhecido e desprovido.